Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TATIANA BARBOSA DUARTE (agravante/embargante), contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro no 0702711-72.2022.8.07.0008 proposto em face de AMELIA MOREIRA TAITSON (agravada/embargada), exarada nos seguintes termos (ID 125168357 dos autos de origem): (...) Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte embargante. A embargante postula a suspensão da reintegração de posse da embargada sobre o imóvel no Lote 11 da, Chácara Granja dos Ipês n. 251, do Núcleo Rural Córrego do Tamanduá, Paranoá-DF, aduzindo que exerce composse sobre o bem e não participou do processo que motivou a retomada do imóvel pela embargada. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente. Ademais, observo que não está demonstrada a probabilidade do direito, especialmente porque o vício constado na posse de seu esposo, embargante nos autos n. 0001864-92.2014.8.07.0008, se comunica à ora embargante. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 35444828), diz que “está sofrendo lesão grave em seu direito de posse, haja vista que esta adquiriu o imóvel através de contrato de compra e venda em época anterior à da existência da aludida Ação, estando, portanto, amparado pela legislação mencionada, em especial o disposto no artigo 674 do CPC, que preceitua: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.” (ID 35444828 – Pág. 8) Alega que sua posse é de boa-fé e que o art. 678 do Código de Processo Civil garante sua permanência no imóvel. Sustenta que mantém matrimônio com FÁBIO ANDRÉ PINTO E SILVA, com o qual exerce composse do imóvel desde 2003, sem qualquer vício, antes da propositura da ação de reintegração de posse. Aduz que “a aquisição da posse decorreu de negociação pública, por meio da qual mais de 50 (cinquenta) pessoas também na adquiriram de forma legítima, fundada em contrato (ad interdicta), e contra terceiros que possam querer a esbulhar, mesmo que para isso se valham de constrição judicial, tem o direito de a defender a posse justa e de boa-fé, dado que a Agravante possui proteção legal.” (ID 35444828 – Pág. 9) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, não vejo presente a probabilidade do direito de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Isso porque, em que pese a embargante, ora agravante, não ter participado dos embargos de terceiros ajuizado por FABIO ANDRÉ PINTO E SILVA (processo n° 0001864-92.2014.8.07.0008), com quem mantém matrimônio e exerce a composse do imóvel objeto da reintegração de posse nos autos n° 0000178-22.2001.8.07.0008, restou decidido naqueles autos que a cessão de direito que sustentaria a legitimidade de sua posse foi considerada nula, em razão de vício na origem, ipsis litteris: (...) Também, não prosperam os argumentos do Apelante FABIO ANDRÉ PINTO E SILVA, quando afirma que teria adquirido o bem do Sr. Hevandro Alves de Lima. Ao compulsar a cessão de direitos em que se baseia para pleitear posse, constato que aquela foi firmada entre LUIZ ANDRÉ DOSSANTOS LEITE, constante na ação em que ocorreu a nulidade do negócio, e o sr. Hevandro, o que evidencia, mais uma vez, mácula na origem do ato e, em consequência, na cadeia de cessões (fls.08/09 - autos n.2014.08.1.001906-7). Como bem destacou Sua Excelência a quo, "É certo que os embargantes não figuraram como parte no processo em apenso e não se pode pretender que a coisa julgada dali advinda estenda seus efeitos aos mesmos. No entanto, desde o ajuizamento dos respectivos embargos, ao menos, cada embargante tomou conhecimento da existência da sentença e acórdão referidos e deveriam trazer prova de que as simulações e fraudes reconhecidas pela sentença não afetariam seus direitos. No entanto, nada fizeram, se limitaram a juntar cópia de cessões de direitos recebidas dos réus da ação principal, como se tudo tivesse ocorrido na mais perfeita ordem. Logo, entendo que a principal prova dos direitos possessórios apresentados pelos embargantes, quais sejam, as respectivas cessões de direito devem ser ignoradas, por vício na origem. Vício esse constado e reconhecido na sentença em anexo que, por óbvio, sequer pode ser tomada por prova emprestada, pois os próprios embargantes transcreveram o inteiro teor da sentença no corpo de suas petições de embargos de terceiros. O evidente imbróglio arquitetado pelos réus durante as negociações referenciadas não pode prevalecer. Dessa forma as pretensões dos embargantes de suspensão da execução não encontram fundamento válido." (fls.157/159 – autos n.2010.08.1.004798-8). (...) Assim, por ora, tenho por não suficientemente provada a legitimidade da posse da agravante, de forma a suspender, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil, a reintegração de posse determinada nos autos do cumprimento de sentença n° 0000178-22.2001.8.07.0008. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO. E DE SUSPENSÃO DOS ATOS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DO RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO OU DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O IMÓVEL OBJETO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. MÁ-FÉ EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em Ação de Retrovenda, que deu prosseguimento a atos de reintegração de posse, diante do julgamento de improcedência de embargos de terceiro no 2015.01.1.032965-3. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a suspensão da reintegração de posse, de imóvel localizado no Lote de no 16, Rua 312, da QS 05, Águas Claras/DF, objeto da matrícula 100845, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro por ela manejados. Argumenta que é proprietária e possuidora do referido imóvel, adquirido legalmente por meio de escritura pública de compra e venda, diretamente do ex-proprietário. Com isto, requer seja deferido o efeito suspensivo ao agravo, determinando-se a suspensão da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que os autos da Ação de Retrovenda permaneçam suspensos até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro 2. Não havendo o reconhecimento do domínio ou da posse, não há que se falar em suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel objeto de embargos de terceiro. 2.1. O recurso de apelação interposto nos autos dos embargos de terceiro no 2015.01.1.032965-3 foi julgado por esta Colenda Turma, em 18/04/2018, tendo sido negado provimento, restando assentado o seguinte: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RETROVENDA. IMÓVEL ADJUDICADO À TERRACAP. HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO INTENCIONAL DA VERDADE DOS FATOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGOS 80, II E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDO O DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP. IMPROVIDO O DA GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL. 1.Embargos de terceiro, na qual a embargante pede a revogação da decisão que deferiu pedido de reintegração de posse, para que seja mantida no imóvel. Assevera que adquiriu o imóvel em 2007 de boa-fé, sem que constasse qualquer informação sobre a indisponibilidade do bem na matrícula imóvel. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. 1.2. Na primeira apelação, a Associação dos Advogados da Terracap pede a majoração dos honorários advocatícios. 1.3. Na segunda, a embargante suscita as preliminares de julgamento extra petita e de cerceamento de defesa e no mérito, reitera os termos da inicial, para que seja invalidada a decisão que deferiu a imissão da Terracap na posse do imóvel. 2. Preliminar de Julgamento extra petita rejeitada.2.1. A sentença foi proferida nos exatos limites do pedido, ao julgar improcedente o requerimento de revogação da decisão proferida em ação de retrovenda. 3.Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3.1. A técnica processual do julgamento antecipado da lide, medida prevista no art. 355, I, CPC, deve ser utilizada quando não houver necessidade de produção de provas, como no caso dos autos, em que a questão controvertida é preponderantemente de direito e pode ser verificada nas provas documentais já contidas nos autos. 4.A embargante não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, pois deixou de provar que exerce quaisquer prerrogativas sobre o imóvel, já adjudicado à embargada na ação de retrovenda 13.379/85, por sentença transitada em julgado. 5.Destarte e ainda presente a lição de um dos maiores processualistas que este país já teve, o Professor Alfredo Buzaid, na exposição de motivos do Código de Processo Civil de 1973, "Posto que o processo civil seja, de sua índole, eminentemente dialético, é reprovável que as partes se sirvam dele, faltando ao dever, da verdade, agindo com deslealdade e empregando artifícios fraudulentos; porque tal conduta não se compadece com a dignidade de um instrumento que o Estado põe à disposição dos contendores para atuação do direito e realização da justiça. Tendo em conta estas razões ético-jurídicas, definiu o projeto como dever das partes: a) expor os fatos em juízo conforme a verdade; b) proceder com lealdade e boa-fé; c) não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento; d) não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito (art. 17). E, em seguida, dispôs que "responde por perdas e danos todo aquele que pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente" (art. 19). No art. 20, prescreveu: "Reputar-se-á litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa, cuja falta de fundamento não possa razoavelmente desconhecer; b) alterar intencionalmente a verdade dos fatos; c) omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa; d) usar do processo com o intuito de conseguir objetivoilegal; e) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; f) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; g) provocar incidentes manifestamente infundados". 5.1 Impõe-se, portanto, a aplicação de multa por litigância de má-fé, também nos autos deste processo, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 80, II e 81, ambos do Código de Processo Civil. 6. Destarte, "(...) No § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, a expressão inestimável se contrapõe ao termo irrisório. Enquanto este se refere às hipóteses em que proveito econômico extremamente é baixo, o outro, por sua vez, se identifica com as ações em que proveito obtido é surpreendentemente alto. Nessas circunstâncias, necessária a fixação equitativa dos honorários advocatícios, ponderado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 85, § 2o, do CPC), com objeto de evitar excessos e o enriquecimento indevido a qualquer das partes, especialmente se a ação inicialmente foi deflagrada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. (...)". (07063189320178070000, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 23/08/2017). 7.Recurso da autora improvido. Recurso da Associação dos Advogados da Terracap - ADTER conhecido e provido." (20150110329653APC, Relator: João Egmont 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: 282/315). 8. Note-se que apenas a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido (art. 678 do CPC). 9. Este é o entendimento desta Colenda Corte: "A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos." (20170710022860APC, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2017). 2.4. Assim, impossível e fora de propósito, aguardar-se até o trânsito em julgado da ação de embargos de terceiro para retomar a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto dos autos.2.4.1 Aliás, trata-se de lide que se arrasta por trinta anos. 3. Agravo improvido. (Acórdão 1100592, 07127771420178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.